Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (AGRAVADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer, rejeitou Embargos de Declaração opostos pelas agravantes, reputando-os protelatórios e aplicando multa de 2% sobre o valor da causa, bem como postergou a análise de pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC; (
ii
) estabelecer se há configuração de litigância de má-fé pelos agravados ao requererem cumprimento de decisão com menção à multa diária não fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação, conforme entendimento do STJ (Tema 988), permitindo o conhecimento do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais.

Os embargos de declaração constituem instrumento legítimo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo a multa cabível apenas em caso de abuso com intuito protelatório.

A oposição dos embargos, no caso, visa esclarecer a inexistência de astreintes na decisão recursal e provocar manifestação sobre alegada omissão, não evidenciando finalidade de retardar o feito.

A ausência de demonstração inequívoca de dolo afasta a caracterização de embargos protelatórios e, por conseguinte, a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

A configuração de litigância de má-fé exige conduta dolosa e desleal, com intenção de alterar a verdade dos fatos ou induzir o juízo a erro.

O simples uso da expressão “sob pena de multa diária” em pedido de cumprimento de decisão, sem acolhimento judicial e sem prejuízo processual, não caracteriza má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório na oposição de embargos de declaração. 2. Não possuem caráter protelatório os embargos de declaração opostos com finalidade de esclarecer a ausência de comando judicial expresso ou suprir alegada omissão. 3. A litigância de má-fé demanda prova de conduta dolosa e não se configura pelo simples requerimento não acolhido pelo juízo, desacompanhado de prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 1.026, § 2o, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-DF, AI no 07153825420228070000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2022; TJ-MT, AI no 10107887820208110000, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
e
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra decisão proferida pel
a MMa Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer n.o 1105294-44.2025.8.11.0041
ajuizada por GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelas ora agravantes, reputando-os protelatórios e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, bem como deixou de apreciar, naquele momento, o pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé.

As agravantes sustentam, em síntese, que os Embargos de Declaração possuíam caráter integrativo e defensivo, não havendo intuito procrastinatório, mas sim a necessidade de esclarecer a forma de cumprimento da decisão recursal e de evitar a execução de multa inexistente.

Alegam que a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de dolo protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

Afirmam, ainda, que os agravados incorreram em litigância de má-fé, ao deduzirem pretensão contra fato incontroverso e alterarem a verdade dosfatos, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, ao requererem o cumprimento da liminar “sob pena de multa diária”, quando a decisão do Tribunal não fixou astreintes.

Requerem a
atribuição de efeito suspensivo
ao presente recurso e, no mérito, pugnam pelo seu integral provimento, a fim de que seja afastada a multa imposta a título de embargos de declaração reputados protelatórios, bem como para que os agravados sejam condenados nas sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID.346554873.

O efeito suspensivo
requerido
foi
indeferido (ID.
346704873
).

Devidamente intimad
os
,
os agravados pleitearam o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (ID. 349619394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem,
de
Ação de Extinção de Condomínio pro indiviso c/c Divisão e Obrigação de Não Fazer
ajuizada pelos agravados WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA. em face dos agravantes, envolvendo área urbana de aproximadamente 33 hectares, situada na Avenida Antártica, nesta Capital, anteriormente registrada sob a matrícula no
30.499 e atualmente desmembrada em diversas matrículas individuais, pertencente, em condomínio
pro indiviso
, às empresas GM Construtora e WSM Construtora.

O pedido liminar formulado na inicial foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, ao fundamento de risco de dano inverso e da complexidade da controvérsia.

Inconformados, os autores interpuseram Agravo de Instrumento(autuado sob o n.o1046205-19.2025.8.11.0000), no qual o Desembargador Relator, em decisão monocrática, deferiu a tutela recursal para determinar a suspensão das obras no imóvel, sem, contudo, fixar multa diária (astreintes) ou determinar cumprimento em regime de plantão.

Após a comunicação da decisão ao Juízo de origem, os agravados requereram o cumprimento da liminar, com expedição de mandado, utilizando a expressão “
sob pena de multa diária, conforme já pleiteado
”. Na sequência, o Juízo determinou o cumprimento da decisão, conforme determinado, inclusive para cumprimento pelo plantão judiciário.

Diante desse contexto, as ora agravantes opuseram Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, a existência de obscuridade e omissão na decisão que determinou o cumprimento da decisão, especialmente quanto à inexistência de astreintes fixadas pelo Tribunal e quanto ao pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé, ao argumento de que teriam tentado induzir o juízo a erro ao sugerir a existência de multa não estabelecida na decisão recursal.

Sobreveio decisão que rejeitou os
aclaratórios
, entendendo inexistentes os vícios apontados

e aplicando às embargantes multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, por considerar protelatória a insurgência, deixando para momento oportuno a análise da alegada má-fé dos autores.

Eis o teor da decisão agravada:

“O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

Em verdade, os embargos opostos têm cunho meramente protelatório. Isto porque ao lançar argumentos de fundo que não estão acobertados pelos permissivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas opostos sem qualquer lastro, importa em dilação indevida e deliberada do trâmite processual. Nesse sentido:

(...)

Assim, condeno o embargante a pagar ao embargado multa que fixo em 2% do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração de id. 218842607e condeno o embargante a pagar ao embargado multa que fixo em 2% do valor atualizado da causa.

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, inexiste vício a ser sanado. A decisão embargada constituiu ato processual com escopo exclusivo e restrito de dar efetivo cumprimento à ordem emanada da instância superior, que determinou a suspensão das obras. De modo que, não era o momento oportuno para a apreciação do pleito de sanção por má-fé, cuja análise fica reservada para momento processual adequado.

Cumpra-se conforme determinado em id. 218742569, expedindo-se o necessário pelo plantão.”

Pois bem.

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Preliminarmente, os agravados requerem, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de cabimento, nos termos do art. 1.015, do CPC.

Embora o art. 1.015 do
CPC
não contemple, de forma expressa, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas em sede de Embargos de Declaração, tal circunstância não impede o conhecimento do recurso, sobretudo diante da orientação firmada pelos Tribunais Superiores sobre o tema.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), assentou a possibilidade de flexibilização do rol previsto no referido dispositivo legal, admitindo a interposição do agravo em hipóteses excepcionais, o que autoriza, no caso concreto, o seu conhecimento.

No tocante ao mérito, cumpre registrar que a oposição de
E
mbargos de
D
eclaração constitui direito da parte sempre que a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do ordenamento processual, sendo a penalidade prevista no art. 1.026, §
2
o, do
CPC
restrita às hipóteses de utilização abusiva do recurso integrativo.

No caso concreto, não se identifica intuito protelatório na interposição dos
aclaratórios
apto a justificar a aplicação da referida sanção processual.

Consta dos autos de origem que, em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1046205-19.2025.8.11.0000, após a devida comunicação ao Juízo singular, os agravados pleitearam o cumprimento da liminar, com a expedição de mandado, fazendo constar a expressão “
sob pena de multa diária, conforme já pleiteado
”.

Em seguida, o
M
agistrado determinou o cumprimento da decisão, inclusive em regime de plantão.

Nesse contexto, os
E
mbargos de
D
eclaração foram opostos com a finalidade de esclarecer a inexistência de fixação de astreintes pelo Tribunal, bem como
para, sob o mantra de suposta omissão, requerer a análise da

alegação de litigância de má-fé, sustentada sob o argumento de que teria havido tentativa de induzir o Juízo a erro quanto à suposta existência de multa diária — circunstância que, todavia, não constava da decisão que determinou o cumprimento da tutela recursal.

Diante desse cenário, não se evidencia qualquer caráter manifestamente protelatório no manejo dos
E
mbargos de
D
eclaração, porquanto direcionados ao esclarecimento da decisão, não sendo,
de fato
, cabível a imposição da multa prevista no art. 1.026, §
2
o, do CPC.

No mesmo sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. AFASTAMENTO. 1. É direito da parte opor embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do
art
. 1.026, § 3o, do CPC aplicada apenas em caso de oposição abusiva do recurso integrativo. 2. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos para esclarecer questão não discutida nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.
”
(TJ-DF 07153825420228070000 1607779, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/08/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E COMINOU MULTA AO RECORRENTE — HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1. 015, DO CPC — JURISPRUDÊNCIA DO STJ — TEMA 988 — MITIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Via de regra
, o art. 1.015, do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, elenca um rol de natureza taxativa. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), reconheceu a possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015, razão pela qual deve ser conhecido o recurso. 3. Quanto ao mérito, não se admite o reconhecimento de manifesto intuito protelatório em Embargos de Declaração interpostos contra decisão que contenha questão contraditória, que necessite ser aclarada. 4. Com o reconhecimento de cabimento dos Embargos outrora opostos, a reforma da
decisão é medida que se impõe, para que se afaste a multa cominada ao recorrente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
”

(TJ-MT 10107887820208110000 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2022)

No que concerne ao pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé,
entendo que tal providência
não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem consignou expressamente que o ato processual por ele praticado teve caráter meramente instrumental, destinado unicamente a viabilizar o cumprimento da ordem emanada da instância superior, a qual determinou a suspensão das obras, sem qualquer deliberação acerca da fixação de astreintes.

Nesse contexto, ainda que os agravados, ao requererem o cumprimento da liminar, tenham se utilizado da expressão
“sob pena de multa diária”,
tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar a prática de litigância de má-fé
, uma vez que
não se evidencia, de forma inequívoca, a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o Juízo a erro, especialmente considerando que a providência requerida não chegou a ser acolhida, tampouco gerou qualquer prejuízo processual às partes adversas.

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, pautada em deslealdade processual, o que não se verifica na hipótese em exame. Trata-se, em verdade, de requerimento formulado no exercício regular do direito de petição, ainda que não amparado pela decisão proferida pelo Tribunal.

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, inviável a condenação dos agravados nas penalidades do art. 81 do mesmo diploma legal.

Ante
o exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA.
e
WSM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente
para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração opostos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026